Tribunal: TJDFT
Processo: 0730591-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RISCO DE MORTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar à requerida, que autorize e custeie, no prazo de 24 horas, a assistência domiciliar (home care) da parte autora, nos exatos termos do relatório médico, inclusive relativos aos critérios clínicos, materiais mínimos necessários e equipe de suporte necessária ali descritos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite provisório de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
2. Ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença, não da coberta contratada, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico, incluindo o período necessário de acompanhamento domiciliar.
3. O relatório médico demonstra que o estado de saúde da paciente requer acompanhamento domiciliar, não podendo o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado (médico).
4. Precedente jurisprudencial: “(...) apenas o médico assistente, após análise detalhada do caso clínico, é quem possui a atribuição de prescrever a terapêutica mais adequada ao paciente. Assim, não cabe ao plano de saúde limitar/excluir no contrato a prestação dos serviços médicos em regime domiciliar, quando necessário ao tratamento do enfermo. Logo, incumbe à agravante o dever de cobrir a totalidade dos gastos com o tratamento realizado pela autora. (...)”. (07083226920188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 12/09/2018).
5. Diante disso, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante preste o tratamento à autora, em regime de home care.
6. Recurso improvido.